Tribunal: TJES
Processo: 5001157-83.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-83.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YONE PEDROSA VALLI

APELADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. NOTA DE EXIGÊNCIAS. MATRÍCULA ORIGINÁRIA ENCERRADA. ÁREA REMANESCENTE DE TITULARIDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO REGISTRADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face de sentença de improcedência da pretensão de suscitação de dúvida registral.

II. Questão em discussão

2. A questão principal em discussão consiste em analisar pedido administrativo de retificação da área manifestado em suscitação de dúvida registral.

III. Razões de decidir.

3. A falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Precedentes do STJ.

4. A suscitação de dúvida registral é procedimento administrativo, no qual o Poder Judiciário atua apenas como órgão administrativo superior e analisa tão somente a regularidade do ato a ser praticado pelo notário.

5. As matérias inerentes à individualização da área, à verdadeira titularidade, às medidas respectivas e ao conflito de interesses entre as partes originárias, devem ser dirimidas mediante via contenciosa própria.

6. O Oficial Registrador não pode proceder ao ato registral que não observa a continuidade registral e a legitimidade para o pleito administrativo.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A suscitação de dúvida registral é procedimento administrativo, no qual o Poder Judiciário atua apenas como órgão administrativo superior e analisa tão somente a regularidade do ato a ser praticado pelo notário, de maneira que as matérias alheias devem ser decididas em via contenciosa própria.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.015/73, art. 200.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1557969 RJ 2019/0229209-0, Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 646.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2022; STJ, REsp. 1.570.655/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9.12.2016; TJES, 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000332-08.2022.8.08.0002. Relatora: HELOÍSA CARIELLO, j. 20.5.2024; TJES, 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0002956-83.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001157-83.2021.8.08.0002

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : YONE PEDROSA VALLI

ADVOGADO : JOSE CARLOS HOMEM - OAB ES8400

RECORRENTE : FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia objeto da Apelação Cível está relacionada à Suscitação de Dúvida, relativa à devolução, por Registrador do Cartório RGI, do pleito administrativo de retificação da área constante da matrícula de imóvel.

Senão vejamos as questões suscitadas em separado.

1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inicialmente, a Apelante suscita a nulidade da sentença recorrida sob o fundamento de que os autos não foram remetidos ao Ministério Público para manifestação em primeira instância.

De fato, verifica-se que não foi determinada a intimação do
Parquet
em primeiro grau, conforme prevê o art. 200 da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73).

No entanto, a ausência de intimação nesse caso não gera a nulidade suscitada pela Apelante, uma vez que há manifestação do Ministério Público neste grau recursal.

Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a falta de intimação do Ministério Público pode ser
suprida
pela intervenção do órgão ministerial na segunda instância em parecer que cuida do mérito da causa e ratifica a inexistência de prejuízo.

Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA INTERDITADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. PARECER MINISTERIAL ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRIDA A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA UNIDADE, INDIVISIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade, visto que o MP é órgão uno, indivisível e independente (art. 127, § 1º, da Constituição Federal).
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1557969 RJ 2019/0229209-0, Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. PARECER DO MPF RATIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PUGNANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERITO AVALIADOR. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HIGIDEZ DO LAUDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
“A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes”
(AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 27/3/2018). 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 646.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Além de ter se manifestado sobre o mérito da causa, o d. Procurador de Justiça que emitiu parecer nesta instância recursal ressaltou que não se verifica,
in casu
, qualquer prejuízo advindo da ausência de intimação do órgão ministerial, até mesmo porque o entendimento do Ministério Público quanto ao mérito se coaduna com a conclusão adotada na sentença recorrida (ID 8243023).

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2.
MÉRITO.

Na hipótese dos autos, a Apelante formulou pedido administrativo de retificação da área constante da Transcrição n° 23.103 Livro 3-BA, visando a retificação de rumos, ângulos e confrontantes, de área de 1.941.182,72 m2.

Em resposta ao requerimento, o Oficial Registrador negou a pretensão, haja vista que a transcrição em questão se encontrava
encerrada
, tendo em vista a
alienação integral
averbada em 25.04.1973, que gerou a transcrição nº 23.159 Livro 3-BA, de modo que inexiste área remanescente em nome da requerente para a retificação pretendida.

Na r. sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou improcedente a dúvida, sob o fundamento de que, ao recusar a pretensa retificação, o Oficial Registrador agiu com acerto, nos limites da sua atividade típica de qualificação registral, em observância aos princípios da legalidade e continuidade registral.

A Apelante pretende reformar a sentença recorrida sustentando, em síntese, que: (i) o ato de compra e venda anotado deve ser considerado inexistente, uma vez que realizado por quem não tinha poderes para a prática; (ii) a escritura pública mencionada foi elaborada com base em procuração supostamente falsa; (iii) não há que se falar em indisponibilidade de área de imóvel a ser retificada, desconsiderada a venda irregular em questão.

Não obstante, não vejo como dissentir da conclusão da sentença recorrida.

Pois bem.

Como se sabe, o procedimento suscitação de dúvida, previsto na Lei dos Registros Públicos – Lei nº 6015/73, é a via adequada à solução do impasse estabelecido entre a solicitação administrativa e a negativa do Oficial Registrador.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o incidente de suscitação de dúvida é procedimento de
natureza administrativa
e a decisão que o julga
não possui natureza jurisdicional,
embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. IRRELEVÂNCIA. CAUSA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.

1.
O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualificando prestação jurisdicional
.

2. Não cabe recurso especial contra decisão proferida em procedimento administrativo, afigurando-se irrelevantes a existência de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica.

3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ, REsp. 1.570.655/GO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9.12.2016)

Assim, a suscitação de dúvida é procedimento de cognição
limitada
, adstrito à análise da
regularidade do ato cartorário
, servindo apenas para esclarecer uma situação fática já existente e elucidar se pertinente ou não a exigência posta pelo Oficial Registrador.

No caso dos autos, a ora Apelante pretendeu a retificação da área constante da Transcrição n° 23.103 Livro 3-BA, visando a retificação de rumos, ângulos e confrontantes, de área de 1.941.182,72 m2.

No entanto, a matrícula em questão foi
encerrada
em 25.04.1973, após
alienação integral
averbada na ocasião, que gerou a transcrição nº 23.159 Livro 3-BA, conforme informado pelo Oficial Registrador e pelo que se pode confirmar no ID 6219468.

Destas circunstâncias, verifica-se a impossibilidade de atuação administrativa do Registrador do modo como requerido pela Apelante, uma vez que a matrícula objeto do pedido de retificação de área, foi encerrada, gerando a transcrição nº 23.159 Livro 3-BA, também com alienação integral averbada em 07.02.1975.

Conforme bem registrado na r. sentença, a recusa pelo Registrador na hipótese, “
além de acertada, encontra-se dentro da sua atividade típica de qualificação registral, sob a ótica, na espécie, dos princípios da legalidade e continuidade registral
”.

Por fim, ressalte-se que, não obstante as alegações e documentos juntados aos autos, as digressões relativas à individualização da área, à verdadeira titularidade, às medidas respectivas e ao conflito de interesses entre as partes originárias, devem ser esmiuçadas pela via ordinária, que comporta dilação probatória não permitida no procedimento administrativo de suscitação de dúvida.

Em reforço argumentativo, cito os seguintes precedentes deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. NOTA DE EXIGÊNCIAS. PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO REGISTRADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, observa-se que o julgador de origem observou a necessidade de remessa dos autos ao Parquet, e este, depois de analisar o processo, concluiu que a questão trazida não demandava a sua intervenção, inexistindo qualquer prejuízo. 2. A exigência legal relacionada à prévia oitiva do Ministério Público, não encerra para o membro deste órgão firme obrigação de intervir, afinal, as suas funções das atividades ministeriais são fundadas no interesse público e na independência funcional. Preliminar rejeitada. 3. A precariedade impossibilita a atuação administrativa do registrador, uma vez que este está, no procedimento de retificação extrajudicial, vinculado legalmente a promover a confrontação entre o que existe no álbum imobiliário ao tempo do pedido e a argumentação pela correção de quem for legitimado ao tempo do pedido.
4.
Não se mostra adequado o uso do instrumento de suscitação de dúvida para debater a individualização do imóvel objeto de transcrição, pois trata-se de procedimento administrativo com objetivo único de aferir a regularidade das exigências formuladas pelo oficial de registro
. 5. Assim, considerando a precariedade da descrição do imóvel, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente.
A hipótese em comento demanda cognição formada em processo de conhecimento próprio, o que não é possível diante desta via eleita
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível.
Apelação Cível nº
5000332-08.2022.8.08.0002.
Relatora
:
HELOÍSA CARIELLO
. Data:
20/05
/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – AVERBAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL – CONTRATO EM QUE O EX-CÔNJUGE DA APELANTE FIGURA COMO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na suscitação de dúvida, a atuação do magistrado limita-se à análise da regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário, não se prestando para o deslinde de questões de alta indagação
.
2. Considerando que nos contratos apresentados (fls. 21/44 e fls. 52/57), o Sr. Rodrigo da Rocha Scardua consta como comprador do bem, não há como o Sr. Oficial de Registro acolher a pretensão vertida pela recorrente. 3. Recurso desprovido. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0002956-83.2021.8.08.0024. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 01/02/2024).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)